Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 13754189) interposto por MB ENGENHARIA SPE 036 S/A contra decisão (id no 13754200), proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0724079-03.2018.8.07.0001, nos seguintes termos: “1. Em relação a impugnação de ID 50695064, em primeiro lugar, a título de esclarecimento, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo (art. 524, §2o, do CPC) e não das partes, conforme faz crer a exequente, a qual sequer está amparada pela gratuidade de justiça. Por conseguinte, a exequente tece diversas considerações em relação a sua discordância com as decisões judiciais que delimitaram os cálculos realizados nos autos. É certo que este juízo não é instância revisora de suas próprias decisões, havendo recurso adequado a ser utilizado pela parte. Importante ressaltar, ainda, que todas as decisões foram devidamente fundamentadas, como forma de promover a melhor satisfação jurisdicional para ambas as partes, razão pela qual a exequente deve observar o dever de urbanidade, bem como os termos utilizados em sua petição, atribuindo ao juízo condutas não verificadas nos autos. Na hipótese de discordância com as decisões judiciais, deverá utilizar-se do recurso cabível na legislação processual. Em relação ao único ponto que efetivamente impugnou os cálculos da Contadoria, assiste razão a parte exequente, o valor recolhido a título de custas do cumprimento de sentença é devido integralmente ao exequente, não devendo ser observado a proporcionalidade determinada na sentença exequente, ante a previsão do artigo 523 do CPC. Por fim, o agravo interposto pela parte sequer foi conhecido, conforme consulta ao andamento processual, não havendo que se falar em suspensão do processo. 2. Em relação a impugnação de ID 50669423, à executada para observar a decisão de ID 37500687, sendo que, conforme expressamente consignado, o primeiro pagamento vence em 01.02.2009. Dessa forma, o segundo venceria em 01.03.2009, o terceiro em 01.04.2009, e assim sucessivamente, sendo que o penúltimo venceria em 01.09.2010 e o último, considerando que não ocorreu a integralidade do mês, proporcionalmente em 17.09.2010. O mesmo raciocínio deve ser observado em relação a todas as unidades. Ante o exposto, não se verifica qualquer incongruência no cálculo realizado pela Contadoria. 3. Retornem os autos a Contadoria exclusivamente para corrigir o cálculo das custas, uma vez que o valor recolhido no cumprimento de sentença deve ser restituído integralmente ao exequente”. A parte agravante aduz que os cálculos apontados pela Contadoria Judicial encontram-se equivocados. Alega, para tanto, que os cálculos dos juros relativos aos lucros cessantes atinentes às lojas não foram realizados de forma pro rata die, na medida em que assevera que foi considerado o mês cheio e o proporcional em setembro. Sustenta, assim, que o título executivo judicial foi violado, sendo apontado um suposto excesso de mais R$ 66.000 (sessenta e seis mil reais) no crédito litigioso. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso, a fim de reformar o decisum hostilizado. Preparo acostado ao id no 13754191 e seguinte, sendo o recurso instruído com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham o presente agravo, verifico assistir razão à parte recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Isso porque a mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, com eventual levantamento do numerário depositado em juízo, razões pelas quais o prosseguimento da ação poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, comprometendo a utilidade da via recursal manejada pela parte Agravante. Aliado a isso, observo que, de fato, a decisão (id no 37500687 dos autos de origem) que delimitou a forma de cálculo dos juros de mora expressamente consignou que “deverá a contadoria calcular os juros pro rata die”. Nesses termos, tenho que a análise pormenorizada e detalhada a quanto ao mérito da questão trazida à liça, a qual, pelo próprio trâmite a ela inerente, tende a ser demasiada, pode, de igual modo, dar ensejo a detrimentos irremediáveis à parte agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. Com efeito, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar em irreparáveis prejuízos à parte agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 29 de janeiro de 2020.